Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-10.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701124-10.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA DA SILVA FABRICIO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual da apelante. Considerando a renúncia noticiada pelos patronos na petição de ID 28824858, a apelante foi regularmente intimada para regularizar a representação processual, conforme certidão anexada ao ID 31377760. Consoante certidão de ID 32382869, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator